Tribunal: STF
Processo: Rcl 42819
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Elizabet Victor Pereira Tenório de Brito contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP, nos autos do Processo 0010009-33.2020.5.15.0113, por suposto desrespeito ao entendimento desta Suprema Corte.
    A reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado, ao determinar o bloqueio de valores depositados em conta poupança na qual recebe os seus proventos de aposentadoria, que são impenhoráveis e sua única fonte de renda, implicou na violação do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça. 
    Consigno que deixo de requisitar informações e enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível.
    Na espécie, não se apontou de forma clara a violação de uma específica decisão deste Tribunal. 
    Com efeito, a alegação genérica de afronta à jurisprudência do STF não constitui hipótese de cabimento de reclamação.
    Destaco que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional “que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). 
    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator